Tribunal: TJMT
Processo: 1009106-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009106-88.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), AGENIR DE PAULA GOMES ARRUDA - CPF: 172.584.211-49 (AGRAVADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA -

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO QUE SE NEGA TER SOLICITADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – MULTA DIÁRIA FIXADA EM R$ 100,00 – MANUTENÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1.
A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
). 2. É ônus probatório da instituição financeira a comprovação da modalidade do contrato pactuado com correntista. 3.
Se não comprovada a contratação de cartão de crédito com desconto em benefício previdenciário, o débito de parcela diretamente sobre a aposentadoria não é cabível. 4. Se o valor da multa atende a
os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em redução, substituição ou exclusão da multa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009106-88.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE POCONÉ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BMG contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer
”

(Proc. no 1000295-55.2020.8.11.0028), ajuizada contra o Banco/agravante por AGENIR DE PAULA GOMES ARRUDA, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravada e ordenou a suspensão dos descontos referentes ao contrato “
Cartão de Crédito – Reserva de Margem Consignável – RMC”
no 15415005, no valor de R$ 49,90, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 100,00, limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cf. ID 29542632 dos autos de origem Número Único 1000295-55.2020.8.11.0028).

O agravante insiste em que os descontos realizados nos proventos mensais da autora/agravada foram efetivados no exercício regular de seu direito de credor, porquanto, está demonstrado nos autos que a contratação se deu “
na mais clara expressão de autonomia de vontade da parte autora
”, de modo que
não restaram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela antecipada requerida pela agravada/autora
(cf. fls. 05 ID 40383998).

Aduz que a decisão agravada lhe causa efetivos prejuízos, já que possui eficácia imediata e importa na transferência de obrigação em antecipação de tutela, sendo imprescindível que se aguarde o deslinde da questão meritória propriamente dita, pois inexiste “
a prova inequívoca
” do direito alegado pela parte agravada; insurge-se, ainda, quanto ao valor da multa diária aplicada, pois, segundo diz, a fixação de astreintes serve para coibir o descumprimento de ordem judicial, mas “
deve ser razoável e ter limite tanto econômico, quanto temporal
”, devendo, pois, ser reduzida.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja desobrigado da ordem judicial de suspender os descontos e que seja reduzido o valor da multa diária, e, desde imediato, seja atribuído efeito suspensivo à interposição.

A admissibilidade da interposição do recurso se deu pela decisão proferida em 04.05.2020, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à interposição (cf. ID 41088460).

O agravado ofertou contrarrazões ao recurso com réplica pontual aos fundamentos recursais e pugnou, ao final, pelo desprovimento do recurso (cf. ID 42934450).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 25 de maio de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
).

Sobre os requisitos da tutela, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que:

Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada.

O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.

(...)

Ao não exigir nada além de elementos que evidenciem a probabilidade de o direito existir, o legislador permite que o juiz decida, desde que o faça justificadamente, que se convenceu em razão de elementos meramente argumentativos da parte, sem a necessidade, portanto, de provas que corroborem tais alegações. É natural que, nesse caso, as alegações de fato sejam verossímeis, ou seja, que sejam aparentemente verdadeiras em razão das regras de experiência.

(...)

Quanto aos requisitos que na vigência do CPC/73 eram, para a tutela antecipada, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, e para a tutela cautelar, o periculum in mora, sempre se entendeu que, apesar das diferenças nas nomenclaturas, representavam exatamente o mesmo fenômeno.

(...)

No art. 300, caput, do Novo CPC é confirmado esse entendimento com a unificação do requisito como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Numa primeira leitura, pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque, nos dois casos, o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo.
(Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Salvador, Editora JusPodivm, 2016, pág.476).

A autora/agravada ajuizou contra o Banco/agravante ação de “
Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Ato Jurídico
”, relatando que celebrou com o Banco/agravante contrato de empréstimo na modalidade desconto em beneficio previdenciário recebido por ela, sucedeu que, posteriormente, constatou descontos mensais diretamente em sua aposentadoria intitulados “RMC – Reserva de Margem Consignável”, no valor de R$ 49,90, e disse que em contato com o Banco/agravante foi informada que esses descontos se referem ao “Cartão de Crédito com RMC – Reserva de Margem Consignável”, ou seja, modalidade diversa da contratada, e alegou que os valores descontados mensalmente se referente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, que não contratou, esclarecendo que o Banco/agravante
“
incluiu em favor da parte Autora e operação de “RETIRADA DE VALORES EM UM CARTÃO DE CRÉDITO”, originando a constituição da Reserva de Margem Consignável (RMC) e que desde então a empresa Ré tem realizado a retenção da referida ‘margem consignável’ no percentual de 5% sobre o valor do benefício
” (cf. fls. 03 ID 29459107 dos autos de origem).

Há várias modalidades de empréstimo bancário, mas entre elas há duas que se destacam quanto à forma de pagamento, a primeira, é denominada consignado em folha de pagamento, hipótese em que o correntista contrata empréstimo mediante pagamento com desconto direto em sua folha de pagamento, limitada à margem consignável definida em lei, a segunda, é quando o empréstimo é realizado com pactuação expressa para débito em conta de titularidade do devedor, inexistindo limitação legal quanto ao percentual de comprometimento da renda do devedor, a primeira modalidade é a que a autora/agravada defende ter sido avençada entre os litigantes.

N
ão consta dos autos cópia do instrumento contratual celebrado entre os litigantes, não obstante o Banco/agravante
insistentemente defenda a legalidade dos descontos efetuados em conta de titularidade da agravada, diante da alegação de que não houve expressa contratação do cartão de crédito com autorização para que

o valor mínimo da fatura fosse debitado diretamente no benefício previdenciário do agravado; é ônus do Banco/agravante comprovar a espécie de contrato e a forma de pagamento pactuada entre os litigantes, no entanto, não há nos autos nenhum resquício probatório que dê amparo a tese defendida pelo Banco/agravante.

Sendo assim, à mingua de prova da contratação de cartão de crédito pela autora/agravada celebrado entre os litigantes, a decisão hostilizada deve ser mantida, porquanto, não se admite o desconto em benefício previdenciário para adimplemento do valor mínimo de fatura de cartão de crédito, quando não comprovada que houve expressa pactuação.

A propósito:

EMENTA: REGIME DE EXCEÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E RCURSO ADESIVO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. Apelação da parte ré. DESCONTO EM CONTA SEM AUTORIZAÇÃO – RETENÇÃO DO SALÁRIO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES. Nos termos da Resolução n. 3402/2006 do BACEN, o cliente, ao realizar a portabilidade de seu salário, não pode se eximir do pagamento dos contratos já realizados. A resolução do Banco Central, na hipótese de opção, pelo cliente, de transferência de seu salário para outra instituição financeira, o que se denominou de portabilidade, a transferência deve ocorrer no mesmo dia, no valor total creditado, admitida a dedução de eventuais descontos com ele contratados, relativamente a empréstimos de financiamentos ou outras contratações. No caso dos autos, não restou comprovada a contratação de empréstimo com desconto em conta corrente. Portanto, sem ter havido a comprovação da contratação através da modalidade de débito em conta corrente, se torna ilícito o desconto procedido pelo banco réu. Por esse motivo, impõe-se a restituição dos valores indevidamente apropriados pelo demandado. (...). Apelação Cível Desprovida. Recurso Adesivo Conhecido Em Parte E, Na Parte Conhecida, Parcialmente Provido.(TJRS - Vigésima Quarta Câmara Cível - Apelação Cível No 70073753535 - Regime de Exceção – Rel. Des. ALTAIR DE LEMOS JUNIOR - Julgado em 12.12.2018)

EMENTA: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DEDUÇÃO INDEVIDA DE VALORES CONTRATUAIS EM CONTA SALÁRIO - PRÁTICA BANCÁRIA IRREGULAR - ILÍCITO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL - EFEITOS
Retenção integral de verba remuneratória creditada em conta salário, ainda assim sem lastro demonstrado pela instituição financeira, denota prática bancária irregular e caracteriza ilícito passível de reparação material e moral. Em situações tais, o ilícito moral decorre do fato objetivamente considerado atraindo reparação segundo valor que, revelando-se proporcional e razoável no cenário litigioso, deve ser mantido. (TJMG - 12a Câmara Cível - Apelação Cível 1.0216.16.008296-4/001 – Rel. Des. OCTÁVIO DE ALMEIDA NEVES - Julgamento em 24/04/2019 – Publicado em 03/05/2019)

Quanto à possibilidade de fixação de multa o art. 497 do CPC/2015 confere ao julgador adotar as providências cabíveis para dar assegurar o cumprimento obrigação.

Transcrevo o artigo supracitado:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”.

O artigo 537 do CPC/2015 (anteriormente art. 461 do CPC/1973) estabelece que a astreinte pode ser alterada pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando verificar que a mesma se tornou insuficiente ou excessiva, podendo o julgador excluí-la, inclusive (CPC/2015, art. 537, §1o).

A propósito:

EMENTA: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDUÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É pacífico nesta Corte que o valor da multa cominatória prevista no art. 461 do CPC/73 pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada. Precedentes. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem manteve decisão que acolheu impugnação do cumprimento de sentença para reduzir o valor das astreintes de R$ 114.200,00 (cento e quatorze mil e duzentos reais) para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em razão dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de acordo com as peculiaridades do caso concreto. 3. Para a demonstração da divergência, nos moldes preconizados pelo art. 255, § 2o, do RISTJ, c/c o art. 541, parágrafo único, do CPC, é necessária a realização do cotejo analítico entre os arestos confrontados, de modo a evidenciar o alegado dissenso das teses jurídicas adotadas, alegadamente, em situações de evidente similitude fática, o que não ocorreu no caso dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ – QUARTA TURMA – AgInt no AREsp 162.145/SP – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 28/03/2017 – Publicado no DJe do dia 19/04/2017).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ARTIGO 461 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive firmada em recurso especial representativo de controvérsia, é no sentido de ser descabida a multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível (Súmula no 372/STJ). 2. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. 3. Agravo interno não provido. (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp 1581716/SP - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 18/10/2016 - DJe 25/10/2016)

Sobre o valor da multa (R$ 100,00), limitada até o montante de R$ 5.000,00, é certo que o montante deve ser fixado em valor compatível e razoável, mas que seja capaz de assegurar o cumprimento da ordem judicial.

No caso, o valor fixado se mostra razoável e proporcional ao cumprimento do comando judicial, devendo o montante ser mantido, não merecendo qualquer modificação ou ajuste.

Assim, satisfeitos, no caso, os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em redução, substituição ou exclusão da multa.

Registre-se que o eg. STJ consolidou o entendimento que já vinha manifestando há algum tempo, no sentido de que “
o valor total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor
”
(STJ – 3a Turma – REsp 1475157/SC – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 18/09/2014, DJe 06/10/2014)
.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo Banco.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020